Tribunal: TJDFT
Processo: 0726095-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726095-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDELFRAN FERREIRA DE SOUSA DESPACHO Ao embargado para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que se busca efeitos infringentes. Brasília, 31 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator